Tribunal: TJSP
Processo: 2122788-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sustação de Protesto
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Civil e processual. Ação declaratória de revisão (por onerosidade excessiva) ou, sucessivamente, de resolução por inexecução involuntária de contrato verbal de compra e venda mercantil. Insurgência contra decisão que indeferiu tutela antecipada de urgência inaudita altera parte.
Antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, com contraditório diferido (exceção), que nada autorizava no caso

Ementa:
Civil e processual. Ação declaratória de revisão (por onerosidade excessiva) ou, sucessivamente, de resolução por inexecução involuntária de contrato verbal de compra e venda mercantil. Insurgência contra decisão que indeferiu tutela antecipada de urgência inaudita altera parte.
Antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, com contraditório diferido (exceção), que nada autorizava no caso concreto, tendo em vista que não vislumbrados os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente o fumus boni iuris.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000623544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2122788-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JLARA
COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ENCERADEIRAS - EIRELI, são
agravados NOVA MOTORES E GERADORES ELÉTRICOS LTDA, RED
PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO PADRONIZADOS e BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA
MENEGATTI MILANO E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 3 de agosto de 2020
MOURÃO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2122788-84.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 20.842 2/10
Agravo de Instrumento n. 2122788-84.2020.8.26.0000
Voto n. 20.842
Comarca:
São Paulo (Foro Regional de Tatuapé - 3a Vara Cível)
Agravante:
J Lara Comércio de Produtos de Limpeza e
Enceradeiras EIRELI
Agravadas:
Nova Motores Elétricos Ltda. e Red Performance
Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não
Padronizados
MM. Juiz:
Luciano Gonçalves Paes Leme
Civil e processual. Ação declaratória de revisão (por
onerosidade
excessiva)
ou,
sucessivamente,
de
resolução por inexecução involuntária de contrato
verbal de compra e venda mercantil. Insurgência
contra decisão que indeferiu tutela antecipada de
urgência inaudita altera parte.
Antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, com
contraditório diferido (exceção), que nada autorizava
no caso concreto, tendo em vista que não
vislumbrados os requisitos previstos no artigo 300 do
Código de Processo Civil, notadamente o fumus boni
iuris.
RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por J Lara
Comércio de Produtos de Limpeza e Enceradeiras EIRELI contra a
decisão reproduzida a fls. 85/87, proferida na ação declaratória de revisão
(por onerosidade excessiva) ou, sucessivamente, de resolução por inexecução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2122788-84.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 20.842 3/10
involuntária de contrato verbal de compra e venda mercantil que propôs em
face de Nova Motores Elétricos Ltda., Red Performance Fundo de
Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados e Banco Bradesco
S/A, a qual: (i) excluiu do polo passivo o Banco Bradesco; e (ii) indeferiu
pedido de tutela antecipada de urgência, deixando de sustar o protesto da
duplicata mercantil n. 0157472/03, emitida em 30 de janeiro de 2020 e
vencida em 10 de abril de 2020, no valor de R$ 4.604,72 (quatro mil,
seiscentos e quatro reais e setenta e dois centavos).
As extensas razões recursais pugnam pela concessão de
tutela antecipada recursal, para “suspender IMEDIATAMENTE o protesto (ou
os efeitos dele) do título sub judice, inaudita altera parte e independentemente ou aceitando
os bens indicados como caução”, ou, caso o protesto tenha sido lavrado, para
suspender seus efeitos, bem como a comunicação aos órgãos de proteção ao
crédito, e, ainda, para que a credora se abstenha “de qualquer medida
judicial ou extrajudicial de reclamar o crédito representado pelo título
objeto deste recurso, especialmente ao manejo de ações executivas”, e
pelo final provimento deste agravo, “PARA O FIM DE reformar a decisão
recorrida e tornar definitiva a tutela recursal concedida no decreto antecipatório de suspensão
do protesto efetivado em face da Agravante, determinando aos réus-agravados que se
abstenham de promover ações executórias, expropriatórias, ou de cobrança contra a
agravante” (fls. 1/34).
A decisão de fls. 104/105 indeferiu o pedido de tutela
antecipada recursal, porque não vislumbrada a presença do fumus boni iuris,
apontando que, por um lado, a duplicata foi validamente emitida e, por outro,
como ponderou o Juízo a quo, que “a situação exposta não legitima (...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2122788-84.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 20.842 4/10
relativização da intangibilidade do convencionado em relação paritária,
não indica que os interesses da autora, contrastados com os das rés,
são merecedores de tutela”, levando em conta, ainda, que a “cessionária
do crédito expresso na duplicata, é, em princípio, terceira de boa-fé, em
relação à compra e venda mercantil” (fls. 87, negritos no original).
Sem contrarrazões (interposição contra decisão que
indeferiu tutela antecipada inaudita altera parte).
II Fundamentação.
Como se depreende da petição inicial (fls. 1/65) e dos
documentos que a instruíram (fls. 66/84), em 20 de janeiro de 2020 a ora
agravante adquiriu da ora agravada Nova Motores Elétricos 60 (sessenta)
motores de enceradeiras, que foram entregues pela vendedora, pelo preço de
R$ 15.677,18 (quinze mil, seiscentos e setenta e sete reais e dezoito centavos),
que seria quitado em 3 (três) parcelas, representadas por duplicatas, a última
delas com vencimento em 10 de abril de 2020, no valor de R$ 4.604,72
(quatro mil, seiscentos e quatro reais e setenta e dois centavos).
Por conta da crise financeira provocada pela pandemia da
COVID-19, o ora agravante tentou renegociar o contrato de compra e venda,
“seja para alterar a forma de pagamento, diluir as parcelas, repactuar o valor unitário, ou
mesmo devolver o produto com o desfazimento do negócio”, sem sucesso, todavia, diante
da intransigência da vendedora.
Quando a duplicata vencida em 10 de abril de 2020,
endossada à ora agravada Red Performance, foi apresentada a protesto pelo
Banco Bradesco, a ora agravante propôs em face da emitente, da favorecida e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2122788-84.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 20.842 5/10
da instituição financeira ação declaratória de revisão (por onerosidade
excessiva) ou, sucessivamente, de resolução por inexecução involuntária de
contrato verbal de compra e venda mercantil.
Como tutela antecipada de urgência a ora agravante
postulou a sustação do protesto da duplicata, “sem depósito ou, ainda,
aceitando como garantia os motores da própria compra e venda
oferecidos na modalidade de caução ou, ainda, enceradeiras de
fabricação da autora, na quantidade necessária para garantir o título”,
ou a suspensão dos “EFEITOS DO PROTESTO, BEM COMO A
COMUNICAÇAO AOS ORGÃOS PROTEÇÃO AO CRÉDITO”
(destaques no original).
O Juízo a quo, no entanto, indeferiu esse pedido, dando
ensejo à interposição deste agravo de instrumento, que não comporta
provimento.
Consoante o artigo 300 do Código de Processo Civil, “a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery
ensinam que “duas situações distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela de
urgência”, explicando que “a primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o
periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300”, anotando que “esse
perigo, como requisito para concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que
era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou
em casos de antecipação de tutela”, sendo necessário, ademais, “que a parte comprove

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2122788-84.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 20.842 6/10
a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris)”, porquanto
“a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de
execução” (Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2015. Páginas 857/858).
Na lição de Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia
Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres
de Mello, “o caput do art. 300 traz os requisitos para a concessão da tutela antecipada de
urgência (cautelar ou satisfativa), quais sejam, evidência da probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, ou, em outras palavras, “para a
concessão da tutela de urgência cautelar e da tutela de urgência satisfativa
(antecipação da tutela) exigem-se os mesmos e idênticos requisitos: fumus boni
iuris e periculum in mora” (Primeiros comentários ao Novo Código de
Processo Civil artigo por artigo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2015. Página 498, negritos no original).
E Daniel Amorim Assumpção Alves leciona que, de
acordo com o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, “tanto para a
tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência
de elementos que evidenciem a probabilidade do direito”, sustentando, adiante, que
“tanto na tutela cautelar quanto na tutela de urgência caberá à parte convencer o juiz de
que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão
do perecimento de seu direito”, invocando, adiante, o Enunciado 143 do Fórum
Permanente de Processualistas Civis (FPPC), no sentido de que “a redação do
art. 300, caput, superou a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e
para a tutela satisfativa de urgência, exigindo a probabilidade e o perigo na demora os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2122788-84.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 20.842 7/10
requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada” (Novo
Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Editora
JusPODIVM, 2016. Página 476).
Como visto, a concessão da medida de antecipação de
tutela pressupõe cumulativamente a urgência (risco de dano de impossível,
difícil ou incerta reparação) e a existência de direito provável (isto é,
fundamentação e elementos de convicção relevantes, indicativos de que o
autor logrará êxito na demanda).
No caso em exame, como já antecipado na decisão que
indeferiu a antecipação da tutela recursal, não se pode afirmar a presença do
fumus boni iuris, como bem demonstrou a decisão vergastada (aqui ratificada
como permite o artigo 252 do Regimento Interno deste E Tribunal de
Justiça), verbis:
Nada obstante a tutela provisória abranja somente o protesto
da duplicata correspondente à última parcela (cf. fls. 39), a autora
sequer provou o adimplemento das duas primeiras. Quero dizer,
prima facie, por ocasião da instituição da quarentena, no contexto
da pandemia do COVID-19, no dia 24 de março de 2020 (Decreto
Estadual n.o 64.881/2020 e Decreto Municipal n.o 59.298/2020), a
autora estava em mora. E nessa condição, os riscos decorrentes da
força maior ou do caso fortuito (aqui se inserem os atos do
príncipe, medidas tomadas pelo Poder Púbico que obstam o
cumprimento da obrigação) correm por conta do devedor (cf. art.
399 do CC).
De todo modo, não se mostra adequado, em princípio,
invocar, no caso vertente, com vistas ao afastamento dos efeitos do
inadimplemento, tais excludentes de responsabilidade. Ora, as
medidas de contenção, apesar de seu severo impacto econômico
(afetando, em especial, o desenvolvimento das atividades da
autora e a economia contratual), não inviabilizam (não
impossibilitam) o cumprimento da prestação pecuniária (obrigação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2122788-84.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 20.842 8/10
de dar dinheiro), ainda que a tornem mais custosa, onerando
diretamente a posição da autora.
Nessa trilha, a situação deve ser analisada à luz da teoria da
onerosidade excessiva. Contudo, também aqui, a despeito da
alteração das circunstâncias, da modificação das condições sócio-
econômicas imperantes ao tempo da contratação, então por fato
imprevisível alheio à álea característica do contrato, a mora anterior
ao estado de quarentena está, em um primeiro exame, a
desautorizar tanto a resolução como a revisão contratual. E isso
porque, vale insistir, a mora atrai, para o devedor, os riscos que lhe
são supervenientes.
Por sua vez, embora, sob o influxo da regra do art. 317 do CC,
se possa mitigar a exigência de extrema vantagem para a outra
parte (o outro contratante), inexistente in casu (porque, parece,
restou preservada a correspectividade das prestações, tendo a
ré/vendedora, inclusive, cumprido a sua), impõe considerar que a
autora não trouxe para os autos documento algum a
concretamente revelar a onerosidade excessiva (a demonstrar o
grave comprometimento de sua capacidade econômico-financeira, a
ausência de caixa suficiente para suportar os efeitos da quarentena),
e que as rés, em princípio, também são vítimas da pandemia.
Dentro desse contexto, malgrado não se ignore a existência
de um dever de renegociação, pautado nos deveres instrumentais de
cooperação e colaboração, esses resultantes do princípio da boa-fé
objetiva, e ainda que também não se desconheça a relevância do
princípio da conservação dos contratos, a situação exposta não
legitima, num juízo de cognição sumária, a relativização da
intangibilidade do convencionado em relação paritária, não indica
que os interesses da autora, contrastados com os das rés, são
merecedores de tutela. Portanto, indefiro a tutela provisória de
urgência, deixo de sustar a ordem de protesto, levando em
consideração, por fim, que a ré Red Performance, cessionária do
crédito expresso na duplicata, é, em princípio, terceira de boa-fé,
em relação à compra e venda mercantil (negritos no original).
Nesse contexto, enfim, porque não se pode afirmar a
presença do fumus boni iuris, inviável a concessão da tutela antecipada, como se
colhe dos seguintes julgados deste E. Tribunal de Justiça, mutatis mutandis:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2122788-84.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 20.842 9/10
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual c/c
pedido de tutela antecipada. Pedido de prioridade de tramitação.
Estatuto do Idoso. Benefício que não alcança sócia da empresa.
Indeferimento mantido. Sustação de protesto. Decisão agravada
que indeferiu a tutela provisória de urgência para determinar a
suspensão dos efeitos de protesto. Irresignação da parte autora.
Descabimento. Ausência dos requisitos do art. 300, 'caput', do CPC.
Necessidade do contraditório. Decisão mantida. Recurso não
provido. (24a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento n.
2102408-11.2018.8.26.0000 Relator Walter Barone Acórdão de
23 de agosto de 2018, publicado no DJE de 12 de setembro de 2018,
sem grifos no original).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão de contrato de
compra e venda de móveis planejados c.c. restrição de quantias
pagas. Insurgência contra a r. decisão que postergou a análise do
pedido de tutela provisória de urgência, consistente na imediata
suspensão do pagamento das parcelas vincendas. Mera suspeita de
que o contrato não será cumprido em razão do deferimento da
recuperação judicial em favor da empresa contratada. Não
preenchimento, por ora, dos requisitos do art. 300 do CPC,
notadamente o perigo de dano irreparável e a reversibilidade da
medida. Necessidade de se aguardar a instauração do
contraditório no processo rescisório. Decisão mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO. (25a Câmara de Direito Privado
Agravo de
Instrumento n. 2040092-59.2018.8.26.0000 Relatora Carmen Lúcia
da Silva Acórdão de 8 de junho de 2018, publicado no DJE de 14 de
junho de 2018, sem grifos no original).
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização
por danos morais. Indeferimento do pleito de tutela antecipada,
que objetivava que o réu se abstivesse de efetivar protesto. Não
preenchidos os requisitos do art. 300 do NCPC, por enquanto.
Despacho que deve ser mantido, nos estreitos limites do agravo.
Recurso da autora desprovido. (27a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2207469-26.2016.8.26.0000
Relator
Campos Petroni Acórdão de 21 de fevereiro de 2017, publicado no
DJE de 7 de março de 2017, sem grifo no original).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2122788-84.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 20.842 10/10
Mais não é preciso que se diga para demonstrar que deve
ser mantida incólume a decisão objurgada, cujos fundamentos, repita-se, são
ora ratificados.
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação supra.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)